Tribunal: TJMT
Processo: 1000996-90.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000996-90.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUDMILA MARTINS ARCHANJO PESSOA - CPF: 067.497.751-36 (ADVOGADO), MATEUS DUARTE DE MORAES - CPF: 079.396.341-94 (AGRAVANTE), GUILHERME QUEIROZ RORIZ SOLANO - CPF: 037.961.721-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO INCORRETO POR ERRO EXCLUSIVO DO CREDOR. DISTIN
ÇÃO COM
O TEMA 1.132/STJ. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL.
EFEITO TRNASLATIVO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de regular constituição em mora do devedor, mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço incorreto, em razão de erro material imputável exclusivamente à instituição financeira, e se, nessa hipótese, é aplicável a tese firmada no Tema 1.132 do
STJ
.

III. Razões de decidir

3.
A constituição em mora é
pressuposto
específico para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e da Súmula 72 do STJ.

4.
A tese firmada no Tema 1.132/STJ pressupõe que o endereço constante do contrato corresponda àquele efetivamente informado pelo devedor, não se aplicando quando demonstrado erro material imputável exclusivamente ao credor fiduciário.

5.
Comprovado que o banco possuía previamente o endereço correto do consumidor e, ainda assim, procedeu ao envio da notificação para local incorreto, resta configurada a nulidade da constituição em mora, por violação à boa-fé objetiva e ao dever de cuidado.

6.
A ausência de constituição válida em mora configura matéria de ordem pública, relativa aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, autorizando a aplicação do efeito translativo para extinguir a ação originária.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido, para reformar a decisão agravada, reconhecer a nulidade da constituição em mora e julgar extinta a ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

“1. É inválida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada a endereço incorreto por erro exclusivo do credor fiduciário.

2. O Tema 1.132 do STJ não se aplica quando o vício na notificação decorre de falha imputável à instituição financeira.

3. A ausência de constituição válida em mora acarreta a extinção da ação de busca e apreensão por falta de pressuposto processual.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, art. 485, IV; CC/2002, art. 422; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o, e art. 3o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula no 72; STJ, Tema Repetitivo no 1.132; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.524.345/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 12.08.2024; TJMT, AI no 1032955-16.2025.8.11.0000; TJMT, AI no 1029758-53.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por
MATEUS DUARTE DE MORAES
contra a decisão proferida pela Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1086285-96.2025.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de que restou demonstrado o débito e a inadimplência, pois, apesar de notificado, o requerido não liquidou a dívida (ID. 207415822, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 340836375),
o Agravante alega, em síntese, a nulidade da constituição em mora, sustentando a inaplicabilidade do Tema 1.132 do STJ ao caso concreto, sob o argumento de que houve erro material grosseiro e exclusivo da instituição financeira no preenchimento do contrato, ao inserir endereço incorreto (
“Rua Maria, 45”
) diverso daquele comprovadamente fornecido pelo consumidor no momento da contratação (
“Rua Santa Maria, 82”
).

Aduz que a notificação extrajudicial foi enviada para esse endereço inexistente ou equivocado, o que frustrou a finalidade do ato, conforme buscam comprovar as capturas de tela das tratativas via
WhatsApp
e a fatura de energia elétrica enviada ao preposto do Banco, defendendo que tal conduta viola a boa-fé objetiva e o dever de cuidado imposto pelo Código de Defesa do Consumidor, impedindo a validação da mora
ex

re
e requerendo a revogação da liminar e a extinção do feito
, em aplicação do efeito translativo.

Foi deferida
parcialmente
a tutela de urgência
,
apenas para
sobrestar
os efeitos da decisão agravada, obstando
a
alienação do veículo apreendido até o julgamento definitivo
do recurso
(ID.
341107877
).

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 341516358
re
futa
ndo, inicialmente,
a concessão de justiça gratuita, alegando que o Agravante não comprovou hipossuficiência
.

No mérito, sustenta
que a notificação extrajudicial é válida pois foi encaminhada para o endereço constante no contrato, conforme determina o
art.
2o, § 2o, do Decreto-Lei
n.
911/69,
pugnando pela
aplicação do Tema 1.132 do STJ que dispensa a prova do recebimento pelo próprio destinatário, bastando o envio ao endereço contratual
. Defende, ainda, que
é dever do contratante manter seus dados atualizados e que a assinatura no contrato gera presunção de concordância com os termos ali contidos
,
pugnando pel
o
desprovimento do recurso
e
manutenção da decisão agravada
.

Recurso tempestivo e
isento de preparo, ante a gratuidade concedida na decisão liminar
(ID.
341107877
).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MATEUS DUARTE DE MORAES
pretende a reforma da decisão interlocutória de origem para que seja reconhecida a inexistência de constituição válida em mora, em razão do erro de cadastramento do endereço imputável exclusivamente à instituição financeira, com a consequente revogação da liminar de busca e apreensão e a extinção da ação originária por ausência de pressuposto processual, confirmando-se a suspensão da alienação do bem deferida liminarmente nesta instância recursal.

Do
cotejo
dos autos, contudo, constato que
o recurso
, de fato,
comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorrida,
no que
pertine
:

“(...) Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. Assim,
Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e apreensão, em caráter provisório
, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio
on

line
do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC.

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O REQUERIDO FOI LOCALIZADO.

Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela integralidade da dívida atualizada,
segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. (artigo 3o § 2o da Lei n. 10.931/04). Caso não ocorra a purgação de mora, no prazo acima consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou terceiro por ele indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária.

Cite-se também o Requerido, para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2o da referida Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição.

Considerando que o cumprimento do mandado é urgente e o prazo não estar suspensos os prazos nos processos virtuais, cumpra-se o referido pelo oficial de justiça PLANTONISTA para evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos. (...)” (ID. 207415822, na origem) (
g.n
.)

Como visto, o
cerne da controvérsia reside na validade da constituição em mora do devedor fiduciante, pressuposto processual indispensável para o processamento da Ação de Busca e Apreensão, conforme Súmula 72 do STJ
, e
specificamente
na hipótese de
envio da notificação para endereço incorreto
-
decorrente de erro de digitação imputável exclusivamente à instituição financeira na confecção do contrato
-,
à luz do Tema 1.132 do STJ.

Pois bem
.

O Agravado sustenta sua
s contrarrazões
na tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
”
.

Todavia, a aplicação de precedentes vinculantes não é automática e deve observar a identidade fática entre o caso paradigma e o caso concreto
, de modo que, n
o presente feito, a documentação acostada aos autos impõe a realização de um
distinguishing

com o precedente citado pela Instituição Financeira, uma vez que a
tese do Tema 1.132 parte da premissa de que o endereço constante no contrato reflete a verdade real informada pelo devedor.

Ocorre que, no caso concreto
, as provas trazidas pelo Agravante
-
não desconstituídas pelo Banco em contraminuta
-
demonstram uma realidade diversa
, pois, c
onforme se extrai dos autos, notadamente das conversas via aplicativo de mensagens (
WhatsApp
) entre o consumidor e o preposto da
Instituição Financeira
durante as tratativas pré-contratuais, o Agravante enviou foto legível de
seu
comprovante de residência
(
fatura de energia elétrica
, ID.
340836378
, p. 5
), onde consta cristalinamente o endereço:
“
Rua Santa Maria,
n.
82
, Bairro São Matheus
”
, assim como na nota fiscal do bem apreendido
(ID.
340836380
)
, onde se vê:

Não obstante ter a posse da informação correta, o Banco, ao redigir a Cédula de Crédito Bancário, inseriu erroneamente o endereço como
“
R
SANTA
MARIA
(LOT S MATEUS)
45
TERCEIRO
”
(ID.
206423873
, na origem)
, c
onsequentemente, a notificação extrajudicial foi remetida a este endereço equivocado e inexistente para o devedor
:

Ora, a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e o dever de cuidado impõem ao fornecedor a responsabilidade pela correta formalização dos dados contratuais, mormente quando detém a documentação correta em mãos
, não sendo
admissível que a
Instituição Financeira
se beneficie de sua própria torpeza (erro de digitação/cadastro) para invocar a aplicação automática de um precedente judicial e consolidar a propriedade de um bem sem que o devedor tenha sido validamente interpelado.

Diante disso, a
notificação enviada a endereço errado por culpa exclusiva do credor é ato inexistente ou nulo para fins de constituição em mora
, uma vez que, evidentemente, s
em a notificação válida, não há mora
ex

re
apta a autorizar a drástica medida de busca e apreensão.

Nesse
contexto
,
cai por terra o
argumento de que
“
basta o envio ao endereço do contrato
”
quando o próprio contrato contém vício material de responsabilidade do credor
, sendo pacífica a
jurisprudência deste
Sodalício
ao
reconhecer a inaplicabilidade do Tema 1.132/STJ nessas hipóteses específicas, determinando a extinção da ação
.

Peço vênia para transcrever julgados recentes que se amoldam perfeitamente ao caso:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INCORRETO. CONSTITUIÇÃO INVÁLIDA EM MORA. DISTINGUISHING DO TEMA 1132/STJ. DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.
(...)
TESE DE JULGAMENTO: "1.
A notificação extrajudicial enviada a endereço incorreto inviabiliza a constituição válida em mora, nos termos do art. 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 2. O Tema 1132 do STJ não se aplica quando o vício na notificação decorre de erro imputável exclusivamente ao credor fiduciário
."
(...)”
(
TJMT.
N.U 1032955-16.2025.8.11.0000,
rel. Des.
Sebasti
ã
o
d
e Arruda Almeida
,
5a Câmara de Direito Privado, j.
04/11/2025,
DJ
e
10/11/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA A ENDEREÇO COM CEP DIVERSO DO CONTRATO
. NÃO CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “1.
A notificação extrajudicial destinada à constituição em mora deve ser enviada ao endereço constante do contrato, inclusive com a indicação correta do CEP, sob pena de nulidade
. 2. A ausência de constituição válida em mora inviabiliza o ajuizamento da ação de busca e apreensão, configurando ausência de pressuposto processual específico.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1029758-53.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro,
5a
Câmara de Direito Privado,
j.
07/10/2025,
DJ
e
10/10/2025)
(
g.n
.)

Outro não é o entendimento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR

ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO INDICADO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O envio de notificação extrajudicial para endereço diverso daquele constante do contrato firmado entre as partes, sem o efetivo recebimento pelo devedor, não é apto a comprovar sua constituição em mora
. 2. Agravo interno a que se nega
provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.524.345/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024,
DJe
de 15/8/2024)
(
g.n
.)

C
umpre consignar

que
, não obstante configurar o
agravo de instrumento
um recurso
secundum
eventum
litis
,
a ausência de constituição válida em mora é matéria de ordem pública, concernente aos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC).

Assim, u
ma vez reconhecido neste grau recursal que a notificação foi nula e que a mora não se aperfeiçoou, desaparece a condição específica para o ajuizamento da Ação de Busca e Apreensão
, n
ão
havendo
como sanar o vício no curso da lide, pois a mora deve ser pré-existente ao ajuizamento (Súmula 72/STJ).

Portanto, em homenagem aos princípios da economia processual e da primazia do julgamento de mérito (que neste caso implica na extinção por falta de pressuposto), deve-se aplicar o efeito translativo ao recurso para julgar extinta a ação originária.

Como consequência lógica da extinção e da revogação da liminar, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
, com a imediata restituição do veículo apreendido à posse do Agravante, ou, na impossibilidade de fazê-lo (caso já alienado), a conversão em perdas e danos, nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69.

Por fim, no que tange à impugnação à gratuidade da justiça apresentada em contrarrazões,
tenho que
não
merece
acolhimento
.

É que a
alegação genérica do Agravado de que a contratação de advogado particular ou o financiamento do bem elidem a hipossuficiência não se sustenta diante da documentação apresentada pelo Agravante, que atua como pintor de estrutura metálica e comprovou sua vulnerabilidade econômica
.

De todo modo
, o
art. 99, § 4o, do CPC é expresso ao dispor que
“
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”
,
sendo certo, ademais,
que
caberia ao impugnante o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário, o que não ocorreu na espécie, limitando-
se a argumentos abstratos desprovidos de lastro probatório capaz de revogar o benefício anteriormente concedido
, de modo que
REJEITO
a impugnação e mantenho a gratuidade deferida.

Diante do
exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
MATEUS DUARTE DE MORAES
, para

REFORMAR
a decisão agravada
que determinou a
busca e apreensão
do bem
, reconhecendo a nulidade da constituição em mora decorrente do envio da notificação a endereço incorreto por erro exclusivo da
Instituição Financeira
e, a
plicando o
efeito translativo
,
JULGAR EXTINTA
a Ação de Busca e Apreensão
n.
1086285-96.2025.8.11.0041, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do
CPC
, ante a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, condenando
o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Por conseguinte,
DETERMIN
O
a restituição do veículo
apreendido
(
Honda/CB300F Twister ABS
,
p
laca SPQ8C56) à posse do Agravante, no prazo de
05
(
cinco dias
) horas, sob pena de multa diária que fixo em R
$
1.000,00

(um

mil

reais),

limitada

a

R
$
30.000,00
(trinta mil reais), ressalvando que, c
aso o bem já tenha sido alienado, a obrigação
deverá ser
conver
tida
em perdas e danos, acrescida da multa de 50% do valor originalmente financiado, nos termos do art. 3o, § 6o, do Decreto-Lei 911/69.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026